Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-25.2022.8.11.0036
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000459-25.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA AMELIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 604.270.511-34 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DINIZ SILVA - CPF: 019.786.518-64 (RECORRENTE), MARIA CAROLINA SANTOS PEREIRA - CPF: 458.198.151-49 (RECORRENTE), MARIA LUZIA ALVES DE SOUZA - CPF: 538.129.801-34 (RECORRENTE), MARIA POLIANA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.791-84 (RECORRENTE), MARIANGELA SANTOS BASTOS - CPF: 432.403.801-53 (RECORRENTE), MIRIDIANA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 915.865.931-53 (RECORRENTE), MORGANA SOUZA DA SILVEIRA LIMA - CPF: 039.350.291-01 (RECORRENTE), NALVA RODRIGUES LEITE - CPF: 537.350.641-91 (RECORRENTE), ODONY PEREIRA MACHADO - CPF: 616.582.271-15 (RECORRENTE), PAULO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 241.904.381-20 (RECORRENTE), REGIA APARECIDA ZEQUINI DE CAMPOS - CPF: 087.040.948-40 (RECORRENTE), ROSANGELA DIAMANTINO DE FREITAS - CPF: 948.425.821-20 (RECORRENTE), RUBINALDO RODRIGUES PERES - CPF: 654.721.601-20 (RECORRENTE), VANICE SALES BEZERRA - CPF: 987.010.961-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA ALMEIDA FILO - CPF: 049.554.291-14 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ALINE MOREIRA PEREIRA - CPF: 022.292.411-09 (RECORRENTE), ANA APARECIDA FIGUEIREDO COELHO - CPF: 241.945.491-04 (RECORRENTE), ANGELA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 242.000.501-53 (RECORRENTE), CELSO JOSE DE SOUZA - CPF: 317.847.551-68 (RECORRENTE), CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.422.811-08 (RECORRENTE), CLAUDILENE LEANDRO SALUSTIANO - CPF: 535.127.311-04 (RECORRENTE), CLEBIA SOUZA SILVA - CPF: 424.541.901-68 (RECORRENTE), DENIZE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 522.652.261-49 (RECORRENTE), DEUZANI FILGUEIRA DE SOUZA - CPF: 824.678.031-04 (RECORRENTE), EDSON WANDER RIBEIRO E SILVA - CPF: 420.035.631-72 (RECORRENTE), ELISANGELA BRAGA BUBLITZ - CPF: 002.778.701-00 (RECORRENTE), EURAIDE BERNARDINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 395.348.391-91 (RECORRENTE), FLAUDEMY SOUZA CARBONATO FILHO - CPF: 459.792.781-68 (RECORRENTE), JOATHAM GOMES VIEIRA - CPF: 241.940.001-10 (RECORRENTE), JOELMA MOREIRA DA SILVA CARBONATO - CPF: 621.287.791-20 (RECORRENTE), JOSE AFONSO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 123.184.851-00 (RECORRENTE), JOSE MAURO MOREIRA DA SILVA - CPF: 284.441.161-49 (RECORRENTE), JOSIANE OLIVEIRA TELES DOS SANTOS - CPF: 952.358.171-68 (RECORRENTE), LILIANE BOLONHA GONSALVES - CPF: 785.792.521-72 (RECORRENTE), MARCELA DIAS ARAUJO - CPF: 041.062.001-71 (RECORRENTE), MARCELA OLIVEIRA ALVES - CPF: 011.592.521-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do relator.

Os Embargantes alegam que o objeto de pedir da ação é à diferença da reposição das perdas salarias devida aos Apoios Administrativos, nos termos do Art. 126 da Lei Complementar n. 048/2009 que regulamenta o Plano de Carreira dos Profissionais do Ensino Público de Guiratinga, que estabelece que os profissionais da Carreira da Educação Básica do Município de Guiratinga, terão sua reposição das perdas salariais, tendo como base mínima os índices utilizados pelo Governo Federal para o Magistério Público Federal.

Aduz que os servidores ocupantes do cargo de apoio administrativo não desejam a equiparação salarial, e sim, que o reajustes da sua categoria seja aplicado nos termos da lei da carreira. Ao final, requer o acolhimento do presente Embargos de Declaração, reconhecendo a omissão e contradição, para sanar o vício apontado.

Devidamente intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1000459-25.2022.8.11.0036

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Adriana Cristina Almeida Filo e outros

Embargado(s):

Município de Guiratinga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Quanto à alegação de que não se trata de equiparação salarial, verifica-se que restou devidamente fundamentado no acórdão embargado que:

“3. Analisando os autos, verifico que não há como acolher a pretensão dos Reclamantes, vez que a função exercida não se trata de “magistério”, a fim de legitimar a percepção de diferença salarial em relação ao piso nacional fixado para os profissionais do magistério da educação básica.

4. Cabe destacar que o artigo 126 da LC n. 48/2009 dispõe que os índices utilizados pelo Governo Federal serão considerados como base mínima, o qual deverá ser negociado entre a categoria e o poder executivo, o que não restou demonstrado nos autos, portanto, reconhece-se a impossibilidade de equiparação salarial, com fulcro no princípio da isonomia, considerando a ausência de correlação entre o cargo ocupado e o utilizado como referência”.

Com efeito, a Lei Complementar no. 048/2009 que dispõe sobre a reformulação do plano de carreira dos profissionais do ensino público de Guiratinga, em seu artigo 4o, estabelece que a carreira dos profissionais da Educação Básica do Município é constituída por duas categorias: Professor e Apoio Administrativo Educacional,
in verbis
:

Artigo 4o. - A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Guiratinga é constituída de duas categorias:

I - Professor - composta das funções inerentes às atividades de docência.

II - Apoio Administrativo Educacional – composta de atividades inerentes escrituração, auxiliares do desenvolvimento infantil, nutrição, multi-meios, infra-estrutura, transporte, segurança e outros que atuem necessariamente dentro da Educação.

Parágrafo Único - Os especialistas desempenharão as atividades de suporte pedagógico e administrativo e
continuarão vinculados à Categoria de Professor até que entre em vacância
; (g.n)

Contudo, conforme o artigo 5o, da referida Lei, o Magistério Público Municipal será composto por 04 (quatro) funções: Diretor de unidade escolar, Coordenador pedagógico, Assessor pedagógico e Secretário Escolar.

No caso em apreço, os Embargantes ocupam o cargo de Apoio Administrativo Educacional, portanto, não se enquadram nas funções previstas no artigo 5° e, tampouco, está comprovado à vacância destes para continuarem vinculados à Categoria de Professor.

O artigo 126 que prevê a reposição das perdas salariais estabelece que:
“
A reposição das perdas salariais será negociada entre a categoria e Poder Executivo
, tendo como base, mínima,
os índices utilizados pelo Governo Federal para o Magistério Público Federal
”.

Apesar as alegações em sentido contrário, a pretensão dos Embargantes é na verdade a equiparação de direito garantido ao Magistério para ocupantes de cargos diversos, no caso, Apoio Administrativo Educacional, por meio de interpretação equivocada da lei municipal.

Cumpre destacar que o referido artigo estabelece que a reposição das perdas salariais será negociada entre a categoria e o Poder Executivo, contudo, não há provas de negociação entre a categoria dos Embargantes junto ao Poder Executivo, o que obsta o direito pretendido.

Com efeito, tem-se que o artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil veda a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público, in verbis:

Art. 37 – (...).

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024